Tribunal: TJES
Processo: 5006729-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006729-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME
AGRAVADO: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto
HOLYMED COM
É
RCIO
DE
PRODUTOS M
É
DICOS HOSPITALARES EIRELI
contra decisão proferida pelo juízo dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra atos coatores de agentes do Município de Cariacica e da empresa Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.,
indeferiu
a medida liminar postulada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter sido irregularmente desclassificada em 21/09/2021 do Pregão Eletrônico nº 076/2021 para aquisição de fraldas, eis que apresentou todas as certidões negativas exigidas no edital, e não foi notificada para apresentar novas certidões com prazos de validade atualizados, na forma do subitem 9.7 do Edital, em infringência ao princípio da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da razoabilidade, eis que o ato perpetrado pela administração é excessivo e caracteriza excesso de formalismo. Em relação ao
periculum in mora,
informa que a demora causará sérios danos ao direito da impetrante, eis que administração pública já classificou a proposta subsequente, mais onerosa, e segue normalmente o processo de contratação da arrematante “HOSPIDROGA”, litisconsorte passiva na demanda de origem.

Assim, requereu provimento do agravo para que se:
“
a.1) suspenda a contratação da empresa vencedora HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para o
fornecimento
, objeto do pregão nº 076/2021 – lote 1; a.2) Anular
a
Desclassificação
da
Impetrante
para
Declará-la,
n
ovamente, a efetiva arrematante do pregão eletrônico nº - 76/2021
lote
1 e sua contratação por meio da adjudicação nos termos da proposta ofertada”.

Decisão prévia indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal – ID 1927413.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso – ID 2138292.

Em que pesem as razões que motivaram a agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada pela insigne Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira em seu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado por prova pré-constituída, mediante exibição, desde logo, de elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito, dispensando dilação probatória.

In casu, contudo, não obstante as razões lançadas pela impetrante, não se reputa comprovada a alegada violação a direito líquido e certo, sendo o caso de indeferir o pedido liminar.

Como relatado supra, a agravante impetrou mandado de segurança que objetiva a anulação da sua desclassificação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 076/2021 para aquisição de fralda e de acordo com o subitem 9.7 do Edital PEL 076/2021: “
Caso o licitante se torne arrematante em data posterior a data da disputa e ocorrendo a eventual expiração do prazo de validade de documento inserido no sistema, deverá o mesmo ser substituído por outro com validade atualizada no prazo máximo de 24 horas após notificação”
.

Não obstante tenha alegado não ter sido notificada pela pregoeira para atualizar a data das certidões apresentadas, na forma do item 9.7 do edital supracitado, motivo pelo qual foi “desclassificada” do certame, a instrução da inicial não permite extrair a plausibilidade de tal alegação.

Como bem lembrou o Magistrado
a quo
, os atos da Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, e ainda que se trate de prova diabólica, era necessário demonstrar indícios da aventada ilegalidade, a fim de afastar a presunção que impera sobre os atos administrativos.

Todavia, ainda que se trate de prova diabólica, a recorrente instrui o seu
mandamus
na origem, e por conseguinte o presente recurso, de forma
deficitária
, não fazendo prova pré-constituída de seu direito, colacionando aos autos eletrônicos atas de duas licitações públicas distintas daquela -
Pregão 076/2021-
na qual alega ter sido desclassificada irregularmente e que é o cerne de seu
writ
.

Lado outro, após prestadas informações pela autoridade coatora na instância primeva, esta juntou elementos na origem que demonstram que ao contrário do que tentou levar a crer a recorrente, a empresa agravante foi previamente notificada pela pregoeira para atualizar sua documentação e reduzir o valor da proposta comercial, por meio do chat de mensagens do sistema eletrônico gerido pelo Banco do Brasil e que disponibilizou todos os atos do Pregão 076/2021 da Prefeitura de Cariacica, inexistindo a infringência legal e editalícia aventada, uma vez que a recorrente descumpriu as normas do instrumento convocatório, levando a sua desclassificação.

Por fim, não se trata de excesso de formalismo ou irrazoabilidade, pois a documentação exigida, cuja validade restou expirada, está prevista na própria lei de licitações (8.666/1993) e a autoridade coatora oportunizou a licitante substituí-las, sendo a desclassificação fruto de sua própria inércia.

Para fins meramente ilustrativos, cito:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. INABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 84.702/1980. AUSÊNCIA DE FORMALISMO EXACERBADO OU IRRAZOABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NA LEI N. 8.666 /1993. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5006356-67.2021.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Sendo assim, não há motivos para alteração do
decisum
que indeferiu o pedido liminar formulado pela empresa impetrante/agravante.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA PREGOEIRA PARA ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (CERTIDÕES) ANTES DA DESCLASSIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os atos da Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, e a recorrente instrui o seu
mandamus
na origem de forma deficitária, não logrando êxito em demonstrar sequer indícios da ausência de prévia comunicação da pregoeira para atualização das certidões negativas que compunham a documentação de habilitação na licitação da qual participava, e que ensejou a sua desclassificação do certame, na forma do edital.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.